Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0730907-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: REJANE MARIA OLIVEIRA ARAUJO, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Inicialmente, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22469683. 2. Intimada a regularizar os documentos juntados, conforme despacho 24680099, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 24367444), a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A se manifestou nos autos juntando a petição ID 25065187, todavia deixou de juntar os seguintes documentos: a) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; b) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere o ID 22465954, p. 19/20; c) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. d) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; e) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52. Diante do exposto, intime-se a cessionária CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo derradeiro de 10 (dez) dias, fazer a juntada dos referidos documentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto